Tribunal: TJSP
Processo: 1024337-81.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante de reconhecimento do direito ao licenciamento de seus veículos, sem a necessidade de recolhimento dos débitos de IPVA, cuja exigibilidade estaria suspensa em virtude de decisão proferida em ação anulatória. Concessão de liminar em primeiro grau permitindo os licenciamentos almejados. Ação anulatória na qual a suspensão da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão da impetrante de reconhecimento do direito ao licenciamento de seus veículos, sem a necessidade de recolhimento dos débitos de IPVA, cuja exigibilidade estaria suspensa em virtude de decisão proferida em ação anulatória. Concessão de liminar em primeiro grau permitindo os licenciamentos almejados. Ação anulatória na qual a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPVA fora revogada em 2017. Concessão da ordem insubsistente. Perda parcial do objeto do feito reconhecida, entretanto, à vista do caráter satisfativo da liminar – a qual fica revogada. Reexame necessário provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VESPER TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam provimento ao
recurso oficial, reconhecendo se a perda do objeto da ação em relação aos
licenciamentos de 2014 a 2018 e denegando-se a ordem, revogada a liminar em
relação ao licenciamento de 2019 e a exercícios futuros.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053 -Voto no 12992
2
Remessa Necessária Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Vesper Transportes Ltda
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Superintendente
Regional de Transito
Comarca: São Paulo
Voto no 12992
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Pretensão
da
impetrante
de
reconhecimento do direito ao licenciamento de seus
veículos, sem a necessidade de recolhimento dos
débitos de IPVA, cuja exigibilidade estaria suspensa
em virtude de decisão proferida em ação anulatória.
Concessão de liminar em primeiro grau permitindo os
licenciamentos almejados. Ação anulatória na qual a
suspensão da exigibilidade dos créditos de IPVA fora
revogada em 2017. Concessão da ordem insubsistente.
Perda parcial do objeto do feito reconhecida,
entretanto, à vista do caráter satisfativo da liminar a
qual fica revogada. Reexame necessário provido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 178/184, que
julgou procedente o mandado de segurança impetrado por VESPER
TRANSPORTES LTDA. em face do SUPERINTENDENTE REGIONAL DE
TRÂNSITO DE CAMPINAS I DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP, objetivando o reconhecimento do seu direito de
“licenciar seus veículos independentemente do recolhimento de IPVA, conforme
liminares e decisões que ainda vigem, as quais suspenderam a exigibilidade do
crédito tributário de todos os veículos da impetrante, utilizados no transporte
coletivo”.
Nenhuma das partes interpôs recurso (cf. certidão de fls. 190).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053 -Voto no 12992
3
O reexame comporta acolhida.
Em ação mandamental, a impetrante sustentou ter direito a “licenciar
seus veículos independentemente do recolhimento de IPVA, conforme liminares e
decisões que ainda vigem, as quais suspenderam a exigibilidade do crédito
tributário de todos os veículos da impetrante, utilizados no transporte coletivo” (fls.
10).
Como fundamento de seu pedido, assinalava que, a despeito de
liminar concedida nos autos da ação anulatória no 1001955-39.2016.8.26.0309, que
suspendia a exigibilidade dos créditos de IPVA dos exercícios de 2014 e seguintes
relativos a todos os veículos de sua frota, a autoridade impetrada seguia obstando o
licenciamento de tais veículos em prejuízo das atividades de transporte coletivo de
passageiros exercidas pela requerente.
Apontava igualmente que, embora nos autos da ação anulatória no
0019090-86.2013.8.26.0309 este Tribunal de Justiça houvesse confirmado sentença
que reconheceu o direito à isenção do pagamento de IPVA relativo aos exercícios de
2013 e anteriores, o DETRAN/SP tem inadmitido a concessão do benefício fiscal à
requerente na esfera administrativa.
A r. sentença, proferida em 14 de maio de 2019, houve por bem
conceder a segurança pretendida, “para o fim de determinar à autoridade coatora o
licenciamento dos veículos da impetrante, independentemente do recolhimento de
IPVA, condicionada tal decisão à vigência das decisões que suspenderam a
exigibilidade de tais créditos tributários e a que os veículos sejam exclusivamente
utilizados no transporte coletivo, confirmando a liminar requerida” (fls. 182).
Respeitado tal entendimento, a ordem não havia de ser concedida.
Primeiramente, a ação anulatória no 0019090-86.2013.8.26.0309,
encerrada definitivamente em 2019, tratou apenas dos créditos de IPVA do exercício
de 2013 e anteriores. A coisa julgada ali formada não se projeta para além dos autos
em questão, não se prestando a afetar decisão relativa à exigibilidade de impostos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053 -Voto no 12992
4
ao licenciamento de veículos em competências subsequentes.
A exigibilidade do imposto dessas outras competências foi tratada na
ação anulatória no 1001955-39.2016.8.26.0309; e nesse feito a impetrante restou
vencida, observando o V. Acórdão da 9a Câmara de Direito Público desta Corte,
proferido naquele feito em 25 de setembro de 2017 e transitado em julgado em
04 de dezembro de 2018, que
“No caso, porém, não há prova de nada. O autor apresenta algumas
listas com dezenas de veículos (fls. 37, 39, 42, 45/49), alguns dos
quais de passeio (a título de exemplo, vide motocicleta Honda
CG-125, automóveis Volkswagen Gol a fls. 46), não traz um único
documento de propriedade e não comprova uma solitária
autorização que seja do Poder Público para prestação de serviço de
transportes. Tampouco informa com clareza porque a Administração
negou os pedidos de isenção.”
Nessa circunstância, não havia falar-se em concessão de segurança:
desde 2017 não há decisão alguma que suspenda a exigibilidade de impostos sobre
veículos de propriedade da impetrante, inexistindo direito que devesse ser protegido
por ordem mandamental.
Há de se notar, contudo, que, em virtude da liminar concedida nesta
ação, a impetrante pode proceder aos licenciamentos relativos ao período anterior à
r. sentença. À vista do caráter satisfativo da liminar, a ação, em relação a esses atos,
perdeu seu objeto.
Não obstante, os efeitos da liminar restam cassados reconhecendo-
se nesta sede a ausência de direito líquido e certo da impetrante a licenciar, sem
prévio pagamento de IPVA, os veículos de sua propriedade.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso oficial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1024337-81.2017.8.26.0053 -Voto no 12992
5
reconhecendo-se a perda do objeto da ação em relação aos licenciamentos de 2014 a
2018 e denegando-se a ordem, revogada a liminar em relação ao licenciamento de
2019 e a exercícios futuros.
BANDEIRA LINS
RELATOR